Tribunal: TCU
Processo: 035.114/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 174/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) apensar os presentes autos ao TC Processo 009.141/2020-0 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; e b) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), à empresa Tissuebond Tecnologia & Inovação em Adesivo Biológico Cirúrgico Ltda. e ao Sr. Teilhard Rodrigues Barros (CPF: XXX.272.928-XX). 1. Processo TC- Processo 035.114/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Teilhard Rodrigues Barros (XXX.272.928-XX); Tissuebond Tecnologia & Inovação em Adesivo Biológico Cirúrgico Ltda (07.708.411/0001-85). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.